Tribunal: TJSP
Processo: 1027833-80.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-10

Ementa:
*Ação declaratória c.c. indenização – Telefonia – Cobrança de valores diversos do que foi contratado – Existência de falha na prestação do serviço – Débito inexigível – Repetição do indébito em dobro – Cabimento – Dano moral – Inexistência de condenação – Ausência de interesse recursal quanto a este tema – Sentença que deu correto desate ao litígio – Ratificação nos moldes do art. 252

Ementa:
*Ação declaratória c.c. indenização – Telefonia – Cobrança de valores diversos do que foi contratado – Existência de falha na prestação do serviço – Débito inexigível – Repetição do indébito em dobro – Cabimento – Dano moral – Inexistência de condenação – Ausência de interesse recursal quanto a este tema – Sentença que deu correto desate ao litígio – Ratificação nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso parcialmente conhecido e improvido, na parte conhecida.*